Tribunal: TJSP
Processo: 2068109-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Insurgência contra indeferimento de liminar em mandado de segurança objetivando suspensão dos pagamentos dos tributos estaduais até o final do período de calamidade pública decorrente da pandemia.. Liminar condicionada ao depósito do valor integral dos tributos. Impossibilidade de redução da receita do Estado no momento em que ela é mais necessária. Moratória que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Insurgência contra indeferimento de liminar em mandado de segurança objetivando suspensão dos pagamentos dos tributos estaduais até o final do período de calamidade pública decorrente da pandemia.. Liminar condicionada ao depósito do valor integral dos tributos. Impossibilidade de redução da receita do Estado no momento em que ela é mais necessária. Moratória que deve ser de iniciativa do Estado e que depende de lei. Impossibilidade de invocação do princípio da isonomia na espécie. Ausência dos requisitos autorizadores da liminar. Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Decisão mantida. Recurso improvido.